Tribunal: TJMT
Processo: 0002377-65.2018.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002377-65.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DA SILVA MEIRELES - CPF: 925.785.941-04 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –– APELO DO INSS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO – ARTIGO 8º, §1º DA LEI N. 8.620/1993 C/C ARTIGO 3º, I, DA LEI N. 7.603/2001 – LEI VIGENTE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Autarquia Federal goza da isenção das custas, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Federal n. 8.620/1993 c/c art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001, vigente à época do ajuizamento da demanda.

2. Portanto, deve-se reconhecer a isenção de custas processuais ao INSS na presente ação, em conformidade com os referidos dispositivos legais.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, na ação previdenciária

n. 0002377-65.2018.8.11.0022,
ajuizada por

JOSÉ GERALDO DA SILVA MEIRELES,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para conceder o benefício de auxílio-acidente em favor do autor.

Condenou, ainda, “
ao
pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020
.”

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença condenou o INSS ao pagamento de custas processuais sem considerar que, à época do ajuizamento da ação, a autarquia previdenciária era isenta do pagamento de custas.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de determinar que seja afastada a obrigação do pagamento de custas processuais pela autarquia, em razão da isenção a que fazia jus ao tempo do ajuizamento da ação. (Id. 206116513).

Contrarrazões apresentadas em Id. 206116516.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme Id. 207165180

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal se restringe à isenção do pagamento das custas processuais
ao
INSS.

Pois bem.

Sem delongas, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é isento do pagamento de custas processuais nas ações judiciais em que figure como parte. Tal disposição é reforçada pelo art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, vigente à época do ajuizamento da presente ação,
verbis
:

Lei n. 8.620/93

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado
na condições
de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios”.

Lei estadual n. 7.603/2001 (MT)

"Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I -
a
União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”

Destarte, a interpretação sistemática dessas normas evidencia que o INSS, como autarquia federal, goza de isenção de custas processuais, incluindo as ações de concessão de benefício previdenciário.

Portanto, considerando que a ação em questão visa à concessão de benefício previdenciário e levando em conta a vigência das normas mencionadas à época do ajuizamento da ação, o INSS é isento do pagamento de custas processuais.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:

“APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR NULIDADE - REJEITADA - RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CÁLCULO - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA – DISPOSITIVOS LEGAIS ALTERADOS – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 –
CUSTAS PROCESSUAIS – INSS – ISENÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) -
O INSS está isento do pagamento das custas processuais, com base no artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.”
(Apelação / Remessa Necessária 63893/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017,
Publicado
no DJE 09/03/2017)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESERÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INSS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – SITUAÇÃO PESSOAL DA BENEFICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – PERCENTUAL DE 1% AO MÊS ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 11.960/2009 – APÓS 30/06/2009, APLICAÇÃO DOS JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
O INSS está isento do pagamento das custas processuais, com base no artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.
(...)” (Apelação / Remessa Necessária 123255/2016, DES. MÁRCIO VIDAL
, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017,
Publicado
no DJE 15/02/2017)

Ademais, em que pese a Lei Estadual n. 11.077/2020 tenha revogado a isenção de custas para a União, é importante ressaltar que esta norma entrou em vigor somente a partir de 14.04.2020, data posterior ao ajuizamento da presente demanda.

Anteriormente a essa revogação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como autarquia federal, era beneficiário da isenção de custas processuais, conforme antes mencionado, de modo que, considerando que a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Estadual n. 11.077/2020, a isenção de custas processuais para o INSS permanece válida e aplicável ao presente caso.

Para corroborar, o próprio art. 15 da Lei n. 11.077/2020 assim dispõe:

“Art. 15 As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”

Assim, mesmo que haja a revogação da isenção pela legislação estadual, ela não retroage para atingir processos já em curso, garantindo-se, portanto, a manutenção da isenção de custas para o INSS na presente demanda.

Assim, deve-se reconhecer a isenção de custas processuais ao INSS, conforme estabelecido pelas disposições do art. 8º, § 1º, da Lei Federal n. 8.620/1993 e do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para isentar o INSS do pagamento de custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024